Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710122-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach Agravados: Bruno Soares Alves Dos Santos Dalma Soares Teixeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0704469-89.2022.8.07.0007, assim redigida: “1. Deverá o exequente juntar a ata da assembleia (ou documento equivalente) em que fixado o valor das despesas condominiais do ano de 2020. 2. Os honorários advocatícios devem ser excluídos da memória de cálculo, porque serão fixados nos termos do artigo 827 do CPC, porque não há deliberação do condomíno a autorizar a cobrança no período. Prazo: 15 dias. Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34073101), em síntese, que a convenção do condomínio prevê a exigibilidade de honorários contratuais do condômino devedor, caso seja necessário o ajuizamento de ação de execução para a satisfação de valor referente a encargos de condomínio vencidos. Assim, conclui que deve ser admitida a inclusão do valor referente aos honorários contratuais, equivalentes a 20% (vinte por cento) do montante do débito a ser solvido pelo recorrido, na memória de cálculo referente ao crédito que é objeto da ação de execução. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja admitida a inclusão do valor referente aos honorários contratuais, equivalentes a 20% (vinte por cento) do montante do débito a ser solvido pelo recorrido, na memória de cálculo referente ao crédito que é objeto da ação de execução, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34073102 e Id. 34074391). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do valor referente aos honorários contratuais no montante global do crédito, constituído a por encargos de condomínio vencidos, que é objeto de ação de execução. O condômino deve pagar os encargos referentes às despesas do condomínio, nos termos do art. 12 da Lei no 4.591/1964, no sentido de que “cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio”. A respeito do tema, embora os honorários sejam devidos ao advogado, reconhecida sua natureza alimentar, os valores a eles referentes não integram o título executivo. Assim, não é razoável que a planilha de débito da execução impute ao devedor o reembolso do valor convencionado entre o credor e seu patrono. Ressalte-se que os valores decorrentes de honorários convencionados entre o credor e seu advogado não se confundem com os fixados por ocasião da decretação da sucumbência, uma vez que, enquanto os primeiros são devidos em cobrança própria, os segundos podem ser objeto de fase própria de cumprimento de sentença. Assim, os valores relativos aos honorários de advogado convencionados na relação jurídica contratual entre o Condomínio e a instituição responsável pela cobrança não podem compor o título executivo, pois são inicialmente devidos pelo condomínio e devem ser exigidos na via própria da cobrança. Há uma diferença substancial entre ação de cobrança submetida ao procedimento comum e ação cujo objeto é a execução de título. A primeira tem eficácia condenatória para eventual pagamento dos respectivos valores dos honorários de advogado, e, a segunda, tem por objetivo a execução de crédito já constituído. Além disso, em regra, são fixados honorários de advogado no momento do recebimento da petição inicial do processo de execução. Assim, não é justificável o acréscimo dos honorários contratuais convencionados na planilha de cálculo da execução. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE RECONHECIDA. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. PEDIDO FEITO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DO CONTRATANTE. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Demonstrado documentalmente que a recorrente não possui elevada renda, tampouco extenso patrimônio, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 3. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal. 4. Os honorários contratuais são inexigíveis da parte vencida, eis que convencionados livremente entre a parte vencedora e seu advogado. Desse modo, não podem vincular terceiros, alheios ao referido ajuste. 5. O art. 1.336, § 1o do Código Civil estabelece que o condômino inadimplente com as taxas condominiais estará sujeito tão somente ao pagamento de juros moratórios convencionados ou, não sendo estes previstos, a juros de um por cento ao mês, além de multa de até dois por cento sobre o débito. Diante disso, considera-se abusiva a cláusula prevista em convenção condominial que prevê o pagamento dos honorários contratuais pelo condômino inadimplente em virtude da contratação de advogado para propor ação de cobrança em nome do condomínio. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1145701, 20150710203340APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2019, publicado no DJE: 28/01/2019, p. 693-700) (Ressalvam-se os grifos.) “AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. PROPRIEDADE. 1. A exceção de incompetência - incidente que o Código impõe seja feito em petição fundamentada e devidamente instruída (CPC, arts. 112, 304 e 307), e que, assim que recebida, leva a suspensão do processo (CPC, art. 306) -, tramita em autos apartados, porém, apensos ao feito principal. Não se a admite se não deduzida na forma própria. 2. Despesas de condomínio, porque obrigação 'propter rem' que persegue a coisa, tanto podem ser exigidas do titular do domínio como do cessionário ou do promitente comprador. 3. Se o condômino não prova que indevida a cobrança, demonstrada por convenção condominial, atas de assembleias e planilha de débito, procede a ação de cobrança de despesas condominiais. 4. Os honorários advocatícios estipulados em convenção de condomínio não podem ser embutidos no cálculo das despesas condominiais cobradas em juízo. 5. Apelação provida em parte.” (Acórdão no 376273, 20070111437083APC, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/8/2009, publicado no DJE: 16/9/2009, p. 52) (Ressalvam-se os grifos.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DECOTE. RECURSO PROVIDO. 1. Em demanda executiva consubstanciada em cota condominial, os honorários pactuados pela parte com seu advogado para ajuizamento de pretensão judicial não são passíveis de reembolso pela parte adversa, devendo ser decotados do demonstrativo do débito. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1001725, 20160020442619AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 14/03/2017, p. 360-391) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA PLANILHA DO DÉBITO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA JUDICIAL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na cobrança judicial das obrigações condominiais, os honorários de advogado não podem ser incluídos na planilha de cálculo do débito, devendo ser fixados pelo Juízo em caso de sucumbência. 2. Não se confundem os valores decorrentes de honorários convencionados entre o credor e seu advogado, com os fixados por ocasião da decretação da sucumbência, uma vez que enquanto os primeiros são devidos em cobrança própria, os segundos podem ser objeto de fase própria de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 985254, 20160020315088AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 02/02/2017, p. 564-571) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, fixou o entendimento de que a contratação de advogados para a defesa judicial de interesses da parte não enseja dano material passível de indenização. 2. Recurso especial não provido.” (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016.) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator